Tribunal: TJBA
Processo: 8035732-85.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035732-85.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADAILTON SANTOS MARQUES e outros (6) Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PROMOÇÃO E REVISÃO DOS ATOS APOSENTADORES. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA PELO SIMPLES DECURSO TEMPO. REQUISITOS FIXADOS NA LEI Nº 7.990/2001. SEGURANÇA DENEGADA. I. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o ato que transfere o servidor militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, a partir do qual começa a fluir o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança que objetiva a sua revisão. II. Desta sorte, considerando os Impetrantes pretendem rever os seus atos de reforma, com as respectivas promoções a postos superiores na carreira e, como mera consequência do deferimento dos pedidos de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, é certo que o prazo de 120 (cento e vinte) dias teve início com a publicação dos seus atos aposentadores, sendo impositivo o acolhimento da prejudicial de decadência. III. Ainda que assim não fosse, no mérito, não assistiria razão aos Impetrantes, tendo em vista que a promoção dos policiais militares não é automática, em virtude do tempo de serviço. Ao revés, deve-se observar todos os requisitos insertos no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, sob pena de violação ao princípio da legalidade. IV. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. SEGURANÇA DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8035732-85.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes ADAILTON SANTOS MARQUES E OUTROS e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, ACOLHER A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2023. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador (a) de Justiça